Tribunal: TJES
Processo: 5019474-33.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019474-33.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CANTINHO ENCANTADO MOVEIS LTDA e outros

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DA EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 919, §1º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Cantinho Encantado Móveis Ltda e outros contra decisão proferida nos autos dos Embargos à Execução opostos em face de execução ajuizada por Itaú Unibanco S.A., em trâmite na 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES. A decisão agravada indeferiu a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, fundamentando-se na ausência de garantia da execução, nos termos do art. 919, §1º, do CPC. Os agravantes alegam, em síntese, a existência de prescrição, abusividade de encargos, ilegitimidade passiva e risco de constrição patrimonial, pleiteando a concessão do efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, §1º, do CPC, quando ausente a garantia do juízo por penhora, caução ou depósito suficiente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 919, §1º, do CPC estabelece que a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige, cumulativamente, requerimento da parte, relevância dos fundamentos jurídicos, risco de dano grave ou de difícil reparação, e garantia da execução.

4. A ausência de garantia da execução impede, por si só, a concessão do efeito suspensivo, salvo em hipóteses excepcionalíssimas em que se comprove, de forma manifesta, a plausibilidade jurídica do pedido e o risco concreto de dano irreparável, o que não se verifica no caso concreto.

5. Os embargos à execução apresentados não foram acompanhados de provas mínimas que evidenciem as alegações de prescrição, abusividade de encargos ou ilegitimidade passiva, de modo que não se configura, nesta fase, a probabilidade do direito invocado.

6. A mera alegação de risco de constrição patrimonial, sem demonstração de efetivo prejuízo irreparável, não caracteriza o periculum in mora necessário à concessão da tutela provisória.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a exigência da garantia do juízo para concessão de efeito suspensivo aos embargos não pode ser afastada na ausência de fundamento excepcional devidamente demonstrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige, cumulativamente, a presença dos requisitos previstos no art. 919, §1º, do CPC, incluindo a garantia da execução por penhora, caução ou depósito.

2. A ausência de garantia da execução inviabiliza, em regra, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos, salvo em hipóteses excepcionais devidamente fundamentadas, o que não se verifica quando ausentes provas mínimas da plausibilidade do direito invocado e do risco de dano irreparável.

3. A mera alegação de risco de constrição patrimonial não é suficiente para justificar a suspensão do processo executivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 919, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.846.080/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 01.12.2020, DJe 04.12.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CANTINHO ENCANTADO MÓVEIS LTDA E OUTROS
contra r. decisão proferida pelo d. juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos dos Embargos à Execução opostos em face do feito executório que lhe move
ITAÚ UNIBANCO S.A.
, deixou de atribuir efeito suspensivo, ante a ausência de garantia da execução, nos termos do art. 919, §1º, do CPC.

Os agravantes argumentam que o indeferimento foi equivocado, destacando, em síntese: (i) a relevância das alegações constantes nos embargos à execução, especialmente em relação à prescrição do título executivo e à ausência de garantia do juízo; (ii) a abusividade de encargos cobrados e a suposta ilegitimidade passiva; (iii) a necessidade de efeito suspensivo para evitar danos irreparáveis em razão de eventuais atos de constrição patrimonial.

Diante de tais argumentos, a parte agravante requereu a atribuição do efeito ativo, de modo a deferir tutela liminar recursal para determinar a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução de origem, suspendendo, por conseguinte, o curso da execução nº 0002292-62.2019.8.08.0011, na forma do art. 919, §1º do CPC. Ao final, pugna pela reforma da decisão, nos termos do pedido liminar recursal.

Decisão lançada no Id n. 11436070 indeferindo o pedido liminar recursal pleiteado pela parte agravante.

Contrarrazões apresentadas por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
no Id n. 11620232, impugnando integralmente os fundamentos deduzidos no recurso, aduzindo que: (i) não houve comprovação do alegado risco irreparável; (ii) o juízo não se encontra garantido por qualquer meio (penhora, depósito ou caução), o que inviabiliza, por si só, a concessão da medida suspensiva; (iii) não há prescrição consumada, pois o prazo prescricional inicia-se com a inadimplência e não com a emissão do título; (iv) o agravante tenta, de forma protelatória, se eximir de dívida líquida, certa e exigível; (v) o bloqueio judicial não transfere automaticamente o bem ao credor, sendo garantido ao devedor o contraditório e a ampla defesa quanto à constrição patrimonial. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a decisão impugnada por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CANTINHO ENCANTADO MÓVEIS LTDA E OUTROS
contra r. decisão proferida pelo d. juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos dos Embargos à Execução opostos em face do feito executório que lhe move
ITAÚ UNIBANCO S.A.
, deixou de atribuir efeito suspensivo, ante a ausência de garantia da execução, nos termos do art. 919, §1º, do CPC.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Os agravantes argumentam que o indeferimento foi equivocado, destacando, em síntese: (i) a relevância das alegações constantes nos embargos à execução, especialmente em relação à prescrição do título executivo e à ausência de garantia do juízo; (ii) a abusividade de encargos cobrados e a suposta ilegitimidade passiva; (iii) a necessidade de efeito suspensivo para evitar danos irreparáveis em razão de eventuais atos de constrição patrimonial.

Diante de tais argumentos, a parte agravante requereu a atribuição do efeito ativo, de modo a deferir tutela liminar recursal para determinar a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução de origem, suspendendo, por conseguinte, o curso da execução nº 0002292-62.2019.8.08.0011, na forma do art. 919, §1º do CPC. Ao final, pugna pela reforma da decisão, nos termos do pedido liminar recursal.

Contrarrazões apresentadas por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
no Id n. 11620232, impugnando integralmente os fundamentos deduzidos no recurso, aduzindo que: (i) não houve comprovação do alegado risco irreparável; (ii) o juízo não se encontra garantido por qualquer meio (penhora, depósito ou caução), o que inviabiliza, por si só, a concessão da medida suspensiva; (iii) não há prescrição consumada, pois o prazo prescricional inicia-se com a inadimplência e não com a emissão do título; (iv) o agravante tenta, de forma protelatória, se eximir de dívida líquida, certa e exigível; (v) o bloqueio judicial não transfere automaticamente o bem ao credor, sendo garantido ao devedor o contraditório e a ampla defesa quanto à constrição patrimonial. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a decisão impugnada por seus próprios fundamentos.

Pois bem.

A matéria controvertida que foi devolvida a este colegiado está restrita à possibilidade de reforma da decisão interlocutória que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos por Cantinho Encantado Móveis LTDA e Maria das Graças Quintino, nos autos da ação executiva promovida por Itaú Unibanco S.A., com fundamento na ausência de garantia da execução, nos termos do art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil.

Por meio da decisão lançada no Id n. 11436070, indeferi o pedido liminar recursal pleiteado pela parte agravante, fundamentando que, embora presentes os requisitos formais de admissibilidade, a ausência de garantia da execução impossibilita a concessão do efeito pretendido. Ressaltou, ademais, que não restou demonstrado nos autos qualquer risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação, tampouco evidência robusta de nulidade do título executivo.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo,
não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão (Id n. 11436070), motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

Como se sabe, o art. 919, § 1º, do CPC, disciplina de forma clara e objetiva que a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução está condicionada, de forma cumulativa, aos seguintes requisitos: (i) requerimento expresso do embargante; (ii) demonstração, pelo embargante, de relevante fundamento jurídico apto a evidenciar a probabilidade de êxito da pretensão (fumus boni iuris) e o risco de dano grave de difícil ou incerta reparação (periculum in mora); e (iii) garantia do juízo mediante penhora, caução ou depósito suficiente.

No caso concreto, conforme bem pontuado na decisão recorrida, a parte embargante, ora agravante, não logrou êxito em demonstrar o preenchimento de tais requisitos. Com efeito, inexiste nos autos qualquer comprovação de que a execução encontra-se garantida, sendo esta uma exigência de natureza objetiva e indispensável, salvo em hipóteses excepcionais em que a relevância dos fundamentos apresente plausibilidade manifesta e inequívoca, o que, no presente feito, não restou evidenciado.

De igual modo, não se verifica, em sede de cognição sumária, qualquer vício de nulidade absoluta no título executivo, tampouco a demonstração robusta da ocorrência de prescrição ou prescrição intercorrente. Tais matérias, ainda que alegadas, dependem de dilação probatória para o seu efetivo esclarecimento, não sendo possível, nesta fase processual, extrair conclusão segura que comprometa a higidez da execução em curso.

Importa destacar que a alegação genérica de risco de dano irreparável, consubstanciado na mera possibilidade de constrição patrimonial, por si só, não se mostra suficiente para caracterizar o periculum in mora. Afinal, o sistema processual confere ao devedor diversos mecanismos de proteção contra abusos e constrições ilegítimas, tais como impugnação à penhora, exceção de pré-executividade e outros meios incidentais.

Nesse sentido, destaco:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO . REQUISITOS. ART. 919, § 1º, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DA GARANTIA DA EXECUÇÃO POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO . 1. Embargos à execução opostos pela recorrida, em virtude de anterior ação de execução de título executivo extrajudicial ajuizada em seu desfavor. 2. Ação ajuizada em 06/09/2018 . Recurso especial concluso ao gabinete em 15/10/2019. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se a exigência da garantia do juízo - prevista no art . 919, § 1º, do CPC/2015 como requisito necessário à concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução - pode ser relativizada na hipótese dos autos. 4. O art. 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o Juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo . 5. A controvérsia posta a deslinde nos autos consiste na averiguação de ocorrência de excepcionalidade hábil a ensejar a suspensão da execução, ainda que não tenha havido a garantia do juízo, conforme exige o art. 919, § 1º, do CPC/2015.
6. Ao conferir detida análise aos fundamentos utilizados pela Corte local, verifica-se que a garantia prevista em lei foi dispensada, sem, contudo, ter sido traçada qualquer nota relevante que justificasse a adoção da medida. 7. É certo que o Tribunal de origem reconheceu a existência dos outros requisitos exigidos por lei (requerimento da parte, probabilidade do direito alegado e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo). Todavia, a coexistência de tais pressupostos não é suficiente para, por si só, afastar a garantia do juízo, que se deve fazer presente cumulativamente
. 8. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1846080 GO 2019/0238369-2, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 01/12/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2020 RSDCPC vol. 129 p . 128)

Logo, inexiste direito líquido e certo a ser amparado no presente recurso, não havendo se falar em reforma da decisão que, corretamente, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos, por ausência dos pressupostos legais cumulativamente exigidos.

Por fim, pondero que, mesmo se restasse verificada, no caso em tela, a garantia da execução, é fora de dúvida que os embargos à execução opostos pelos agravantes vieram desacompanhados de mínimas provas para corroborar suas alegações, de forma que não se vislumbra, neste momento processual, a existência dos requisitos necessários para a concessão da tutela provisória, mormente a probabilidade de seu direito.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CANTINHO ENCANTADO MÓVEIS LTDA E OUTROS
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar